Tribunal: STJ
Processo: 0062579-42.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205203 - RJ (2024/0364117-
8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: O L A DA S
ADVOGADOS
: MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
BRUNO COSTA MENDES - RJ240347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA
CORPUS
DE SIGILO DE DADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se questiona a
habeas corpus
legalidade da apreensão de aparelho celular e a quebra de sigilo de
dados do referido aparelho, em investigação de corrupção ativa
envolvendo policial civil.
2. Fato relevante. A Corregedoria Geral da Polícia Civil recebeu
denúncia de que policiais civis estariam exigindo propina de
comerciantes. A vítima marcou encontro com o investigado, que foi
abordado e teve seu celular apreendido.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando a apreensão do celular e a quebra de
habeas corpus
sigilo devidamente fundamentadas e imprescindíveis para a
investigação, sem caracterizar
.
pescaria probatória
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do
aparelho celular e a quebra de sigilo de dados foram realizadas com
base em fundada suspeita e se são medidas legais e necessárias
para a investigação criminal.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e a apreensão do celular foram fundamentadas
em fundada suspeita, corroborada por denúncia e relato da vítima,
que indicaram a presença do investigado no local para receber
propina.
6. A quebra de sigilo de dados foi autorizada judicialmente, com base
na necessidade de obtenção de provas para a investigação, não
havendo outro meio legal disponível para apuração da autoria.
Documento eletrônico VDA48006632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 08:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 67024379-939d-41b0-998c-8fd71edcee17

7. A jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal deve
ser baseada em fundada suspeita, o que foi observado no caso
concreto, não havendo ilegalidade na apreensão e na quebra de
sigilo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A busca pessoal e apreensão de aparelho
Tese de julgamento:
celular são válidas quando fundamentadas em fundada suspeita,
corroborada por elementos concretos. 2. A quebra de sigilo de dados
é medida legal e necessária quando não há outro meio disponível
para apuração da autoria delitiva.
CF/1988, art. 5o, XII; CPP, arts. 241
Dispositivos relevantes citados:
e 244.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.04.2022; STJ,
AgRg no HC 865.300/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 18.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
29/05/2025
04/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
09 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48006632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 08:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 67024379-939d-41b0-998c-8fd71edcee17

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205203 - RJ (2024/0364117-
8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: O L A DA S
ADVOGADOS
: MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
BRUNO COSTA MENDES - RJ240347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA
CORPUS
DE SIGILO DE DADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se questiona a
habeas corpus
legalidade da apreensão de aparelho celular e a quebra de sigilo de
dados do referido aparelho, em investigação de corrupção ativa
envolvendo policial civil.
2. Fato relevante. A Corregedoria Geral da Polícia Civil recebeu
denúncia de que policiais civis estariam exigindo propina de
comerciantes. A vítima marcou encontro com o investigado, que foi
abordado e teve seu celular apreendido.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando a apreensão do celular e a quebra de
habeas corpus
sigilo devidamente fundamentadas e imprescindíveis para a
investigação, sem caracterizar
.
pescaria probatória
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do
aparelho celular e a quebra de sigilo de dados foram realizadas com
base em fundada suspeita e se são medidas legais e necessárias
para a investigação criminal.
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e a apreensão do celular foram fundamentadas
em fundada suspeita, corroborada por denúncia e relato da vítima,
que indicaram a presença do investigado no local para receber
propina.
6. A quebra de sigilo de dados foi autorizada judicialmente, com base
na necessidade de obtenção de provas para a investigação, não
havendo outro meio legal disponível para apuração da autoria.
7. A jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal deve
ser baseada em fundada suspeita, o que foi observado no caso
concreto, não havendo ilegalidade na apreensão e na quebra de
sigilo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A busca pessoal e apreensão de aparelho
Tese de julgamento:
celular são válidas quando fundamentadas em fundada suspeita,
corroborada por elementos concretos. 2. A quebra de sigilo de dados
é medida legal e necessária quando não há outro meio disponível
para apuração da autoria delitiva.
CF/1988, art. 5o, XII; CPP, arts. 241
Dispositivos relevantes citados:
e 244.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.04.2022; STJ,
AgRg no HC 865.300/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 18.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por O L A DA S contra
decisão por mim proferida (fls. 188-195), por intermédio da qual foi negado
provimento ao recurso em
interposto.
habeas corpus
Consta dos autos que a Corregedoria Geral da Polícia Civil recebeu
denúncia dando conta que policiais civis da 66a Delegacia Policial recolhiam
valores em espécie de comerciantes da localidade situada em Piabetá, Magé,
inclusive da própria vítima que noticiou os fatos.
No recurso, sustentou que o aparelho de telefone celular foi
apreendido e, posteriormente, o Juízo, acolhendo a manifestação favorável do
Ministério Público acerca da representação formulada pela autoridade policial,
deferiu a quebra do sigilo de dados do aparelho celular mencionado, cuja
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

finalidade seria a análise de mensagens e arquivos apagados, a serem
possivelmente recuperados.
Alegou, ainda, a ilegalidade da apreensão do aparelho celular, já que
não houve flagrante e não foram realizadas outras diligências antes da
abordagem ao recorrente, tratando-se, na verdade, de
.
pescaria probatória
Aduziu a inexistência de fundada suspeita para a realização da
apreensão, uma vez que a abordagem ocorreu a mais de um quilometro do
estabelecimento comercial da vítima.
Apontou a ausência de fundamentos para a adoção de tal medida
diante da inexistência de indícios razoáveis de que o agravante seja o autor de
crime e da possibilidade de se obter a prova por outros meios.
Pugnou, assim, pelo provimento do recurso, a fim de que fosse
anulada a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, reconhecendo a
ilicitude da apreensão realizada por ofensa aos arts. 241 e 244, ambos do
Código de Processo Penal.
Em decisão por mim proferida (fls. 188-195), foi negado provimento
ao recurso em
interposto.
habeas corpus
Neste regimental (fls. 200-215), a parte pugna pelo provimento do
agravo a fim de que seja reconhecida a ilicitude da busca e apreensão
realizada e anulada a decisão que deferiu a quebra do sigilo telemático.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro opinou pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 220-225).
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 188-195):
in verbis

O recurso não merece provimento.
No caso em análise, o Tribunal de origem fixou a seguinte ementa (fl.
53):
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. Paciente, policial civil,
investigado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, a qual, após
ser procurada pela vítima, a orientou a marcar um encontro com
o paciente para a entrega da propina. No dia marcado, a vítima
avisou aos agentes da chegada do paciente ao seu
estabelecimento, momento em que foi abordado antes da
consumação do delito. SEM RAZÃO OS IMPETRANTES.
Inocorrência de constrangimento ilegal. Fundadas suspeitas para
a abordagem e busca pessoal do paciente. Declarações
detalhadas da vítima em sede policial, corroboradas pelo agente
da CGPC. Inexiste qualquer ilegalidade na apreensão do
aparelho celular do paciente. Forte viés no sentido de que nas
comunicações contidas no aparelho celular apreendido do
paciente poderão ser encontrados elementos que ajudarão nas
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

investigações. "Pescaria probatória" não caracterizada. Decisão
que deferiu a quebra de sigilo devidamente fundamentada.
Medida imprescindível às investigações e apoiada em elementos
concretos que a justificam, não havendo outro meio legal
disponível para apuração da autoria. Ausentes ilegalidade,
constrangimento ilegal ou abuso de poder. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
Relevante registrar que o ato impugnado faz referência concreta à
legalidade da apreensão do aparelho celular, bem como da
imprescindibilidade da obtenção, judicialmente autorizada, dos dados
nele previamente contidos. Observe-se (fls. 54-57, grifamos):
Segundo as investigações, a vítima vinha sendo constrangida a
pagar propina a policiais civis lotados na 66a Delegacia Policial,
sob a ameaça de sofrer represálias caso não pagasse. A vítima
noticiou o fato à Corregedoria Geral da Polícia Civil após o
paciente ter ido pessoalmente ao seu estabelecimento comercial
para exigir o pagamento. Posteriormente, um agente da CGPC
(Sandro Monteiro da Silva) entrou em contato pedindo que a
vítima marcasse um encontro com o paciente, o que foi feito. No
dia combinado, o paciente chegou ao local, tendo a vítima pedido
que aguardasse enquanto entraria na loja para buscar o
dinheiro, ocasião em que ligou imediatamente para o agente da
CGPC, cuja equipe já se encontrava próxima. Nesse contexto, a
equipe constatou a presença de uma viatura da 66a DP ocupada
pelo paciente e realizou sua abordagem e revista pessoal,
oportunidade em que o aparelho celular foi apreendido. Destarte,
merece destaque o relato detalhado prestado pela vítima em
sede policial, o qual foi integralmente corroborado pelas
declarações do policial civil lotado na Corregedoria Geral da
Polícia Civil que participou da diligência e estava presente no
momento dos fatos. Diante da dinâmica acima narrada, em que
pese não ter havido o flagrante, não há dúvidas sobre a
existência de fundadas suspeitas para a abordagem do paciente,
sendo incontestável a relação que seu aparelho celular guarda
com o fato delituoso, valendo acrescentar, por oportuno, que,
segundo o noticiado, o paciente não atuava sozinho. Resta
evidente o forte viés no sentido de que nas comunicações
contidas no aparelho poderão ser encontrados elementos que
ajudarão nas investigações, de forma que a hipótese não
caracteriza, absolutamente, "pescaria probatória". Em suma, não
há qualquer ilegalidade na apreensão do celular do paciente. Em
verdade, a presente impetração não demonstra minimamente
indícios de ilegalidade ou de constrangimento ilegal. Já no
tocante à decisão atacada, a Constituição da República, em seu
art. 5o, XII, assegura a inviolabilidade do sigilo das
comunicações de dados e comunicações telefônicas, ressalvando
apenas as hipóteses, na forma que a lei estabelecer, mediante
ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal. Trata-se de uma, dentre tantas outras
garantias fundamentais que nossa Carta Maior prevê e que se
afigura essencial em um Estado Democrático de Direito.
Entretanto, nenhuma garantia ou direito é absoluto, encontrando
seu limite nos direitos dos demais cidadãos e, especificamente
quanto ao dispositivo ora referido, no interesse social no combate
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

à criminalidade. Confirme mencionado na decisão que apreciou a
liminar, a hipótese dos autos não trata de interceptação
telefônica, mas de comunicações privadas armazenadas, já
ocorridas. Nesse aspecto, a Lei no 12.965/14, em seu art. 7o,
disciplinando
a
matéria,
possibilitou
a
quebra
dessas
comunicações por ordem judicial. Da atenta leitura dos autos
originários e diante da dinâmica já apresentada, observa-se que
a medida é imprescindível às investigações e está apoiada na
existência de elementos concretos que a justificam. Conforme
bem fundamentado pelo Juízo a quo, a "possibilidade de outras
diligências cabíveis antes da quebra de sigilo deve ser realista,
isto é, deve- se cogitar de medidas com verdadeira capacidade
de trazer aos autos novos elementos indiciários em torno da
autoria. Na hipótese dos autos, considerando o cenário trazido
pelo ofendido, no sentido de que a obtenção das vantagens
indevidas seria acompanhada de algum grau de coação ou pelo
menos de pressão, não se pode entender razoável por exemplo
buscar outras vítimas dispostas a confirmar práticas similares,
ou mesmo inquirir possíveis coautores ou partícipes." Dessa
forma, a medida deferida pelo Juízo de piso atende os requisitos
legais e se mostra necessária, considerando que não há outro
meio legal disponível para apuração da autoria, senão por meio
da quebra de sigilo de dados telefônicos, apresentando-se tal
medida extrema proporcional à gravidade do crime em apuração.
Mister apurar-se a procedência ou não da conduta noticiada em
desfavor de servidor público no exercício de suas funções, até
porque a probidade deve sempre nortear o proceder dos agentes
públicos. Com efeito, no caso concreto, mostra-se impossível o
acolhimento da pretensão deduzida, seja do reconhecimento da
ilegalidade da apreensão do aparelho celular do paciente, seja
da nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo, proferida
com fundamentos sólidos.
Dentro desse cenário, verifico que o ato impugnado nada mais fez do
que seguir a jurisprudência desta Corte.
É cediço que a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e
evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das
buscas pessoais e à sua validade jurídica.
No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, DJe de
), a Sexta Turma desta Corte
25/04/2022
Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal
expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa
causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito ou elemento de relevo para a persecução
penal, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre
indivíduos, atitudes ou situações.
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como "rotina" ou
"praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
motivação exploratória, não satisfazem tais exigências.
No citado leading case, assentou-se que (i) informações de fontes não
identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio
policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos), não preenchem o standard
probatório exigido, sendo certo que o eventual encontro posterior
(descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a busca realizada
fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada
suspeita, que deve ser prévia.
A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como
daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§ 1o do
mesmo dispositivo).
Anoto, ademais, que este colegiado, no HC n. 877.943/MS, de
relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, definiu que não chegam a
denotar a fundada suspeita reações sutis como (i) olhar ou desvio de
olhar, (ii) levantar ou sentar, (iii) andar ou parar de andar e (iv) mudar
a direção ou o passo.
Entretanto, no mesmo julgamento, considerou-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si
só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se
excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato
objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável
pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo
gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a
posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do
que situação de flagrante delito).
Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria
para o acórdão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a evasão do acusado
avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao
ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o
mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de
que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu
estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime.
No caso em análise, o que se depreende da narrativa fática
desenhada no acórdão impugnado é que a busca pessoal foi
fundamentada na prévia e circunstanciada narrativa da vítima à
Corregedoria da Polícia Civil, no sentido de que estava sendo
constrangida pelo recorrente - que, inclusive, teria ido anteriormente
ao seu estabelecimento comercial - a realizar o pagamento de propina,
somada ao aviso, prestado pelo ofendido, de que o recorrente estaria,
naquele momento, em seu estabelecimento para receber a quantia
previamente exigida, sendo constatada a presença da viatura
ocupada pelo recorrente, que, assim, foi abordado e teve contra si
revista pessoal realizada validamente, sendo localizado e apreendido
aparelho celular, tudo a evidenciar a fundada suspeita para a
diligência, motivo pelo qual não se constata constrangimento ilegal a
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

ser sanado na via eleita, nesse ponto, devendo, portanto, ser mantida
a prova obtida em virtude da busca pessoal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. PRÉVIA
VISUALIZAÇÃO. ATITUDE SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR A
VIATURA.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244
do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do
julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise
sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e
apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de
que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-
se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a
normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que
a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal
probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma
infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo,
com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras
informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas)
ou
intuições/impressões
subjetivas,
intangíveis
e
não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada
suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido
encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade -
após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com
base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como
se admitir que a mera descoberta casual de situação de
flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
e) A violação dessas regras e condições legais para busca
pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência
da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem
em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência". 3. Conforme se depreende dos autos, "o
Requerente denotou nítido comportamento suspeito ao se
deparar com a guarnição policial, quando estava junto a outro
indivíduo e próximo a uma motocicleta, em meio a via pública,
ocasião em que repentinamente empreendeu fuga e saiu
correndo, inclusive invadindo residência alheia". 4. Tais
elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada
suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que
inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. 5. Agravo
regimental não provido. (AgRg no HC n. 865.300/AL, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
20/3/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA
PESSOAL,
VEICULAR
E
DOMICILIAR.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A
DILIGÊNCIA POLICIAL. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE
TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA
POLICIAL.
EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE
INVESTIGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é
regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a
presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar. 2. "Exige-se, em
termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a
maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de
que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-
se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
). 3. A dinâmica que culminou na
19/4/2022
25/4/2022
revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões,
porquanto (a) ocorreu no curso de patrulhamento de rotina,
realizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (b)
ao avistar a viatura policial, o indivíduo com quem o ora
agravante estava conversando empreendeu fuga; (c) realizada as
buscas pessoal e veicular, verificaram que o réu possuía 16
porções de crack e 6 porções de cocaína divididos dentro de uma
sacola presa embaixo da lataria do veículo, o que culminou na
prisão em flagrante delito. 4. Do contexto fático delineado no
Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

acórdão recorrido é possível concluir que o comportamento do ora
recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a
fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca
pessoal e veicular), haja vista que, ao avistar a guarnição, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com
quem conversava empreendeu fuga. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.115.792/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
10/6/2024
Ante o exposto, considerando a legalidade da busca pessoal e
consequente validade da apreensão do aparelho celular, bem como a
reconhecida
imprescindibilidade
da
obtenção,
judicialmente
autorizada, dos dados nele previamente contidos, nego provimento ao
recurso em habeas corpus.

Conforme assentado na decisão monocrática, a busca pessoal foi
amparada em fundada suspeita idônea para deflagrar a diligência, não
ocorrendo, como sustentado, abordagem exploratória, sendo válida, portanto, a
apreensão do aparelho celular, cujos dados imprescindíveis foram
obtidos mediante autorização judicial.
Desse modo, a inexistência de flagrante ilegalidade impossibilita a
concessão do writ, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47749841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 20:37:08
Código de Controle do Documento: f7af872f-bca7-4917-9a96-348eb23ba4a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 205.203 / RJ
Número Registro: 2024/0364117-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00625794220248190000
08038756920248190075
202414100567
625794220248190000
8038756920248190075
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : O L A DA S
ADVOGADOS
: MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
BRUNO COSTA MENDES - RJ240347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : O L A DA S
ADVOGADOS : MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
BRUNO COSTA MENDES - RJ240347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA47931071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 4702ac3e-32d0-4afa-8f06-56a71fbd6562

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47931071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 4702ac3e-32d0-4afa-8f06-56a71fbd6562